Tribunal: STF
Processo: HC 245087
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.C., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 193670/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de diversos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP).



    No presente writ, a defesa alega, em síntese que há nulidade da constrição tendo em vista a não realização da audiência de custódia e a ausência de fundamentação idônea a ampará-la, já que o juízo criminal não teria indicado os elementos concretos que indicariam o periculum libertatis.



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. ELEMENTOS IDÔNEOS A EVIDENCIAR A ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA E O REAL RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido” (edoc. 1, p. 492).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Junior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Como já dito, tendo em conta a periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi adotado - estupros reiterados contra a própria neta, por cerca de 4 anos - e pela existência de outra investigação em curso por idêntica prática delitiva contra outra criança, está justificada a custódia do ora agravante na garantia da ordem pública; ficando inviabilizada, por essa mesma razão, a fixação de cautelares diversas. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (edoc. 1, p. 493, grifamos) 



    Nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    Sob essa ótica, destaco o seguinte julgado da Corte:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente